Tribunal: TJES
Processo: 5035268-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035268-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FREDINEIA ALVES DIAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RUPTURA DE PRÓTESE MAMÁRIA COM MIGRAÇÃO DE SILICONE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO DO EXPLANTE MAMÁRIO, COM COBERTURA DE MATERIAIS, HONORÁRIOS E DESPESAS HOSPITALARES. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM COLOCAÇÃO DE NOVA PRÓTESE. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ESTÉTICA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA PELA OPERADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10-A DA LEI Nº 9.656/98. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DELIMITAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ APENAS AO EXPLANTE DA PRÓTESE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual a autora busca que o plano de saúde custeie cirurgia plástica em virtude do rompimento de sua prótese mamária. Segundo a narrativa inicial, a empresa que forneceu as próteses já havia se disponibilizado em efetuar a troca do material defeituoso dentro do prazo de garantia, sendo o único entrave a negativa da Requerida em liberar e custear o procedimento.

Sobreveio
sentença julgando parcialmente
procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

A) CONDENAR a Requerida na obrigação de custear o procedimento cirúrgico de ECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR/RETIRADA DA PRÓTESE DANIFICADA (código 30602262), incluindo todos os materiais, honorários e despesas hospitalares inerentes, conforme prescrição do médico assistente da Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), por descumprimento ao preceito judicial ora exarado;

B) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no
caput
, do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado, almejando a reforma da sentença, arguindo, em síntese, a impossibilidade de cobertura para cirurgias estéticas, adstrito cumprimento do rol da ANS, legitimidade da negativa e inexistência de dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório, entendo que a r.
sentença merece parcial reforma.
Explico.

O cerne da questão consiste em averiguar eventual responsabilidade do plano de saúde em realizar a cirurgia pleiteada pela consumidora, analisando-se se a mesma possui natureza eminentemente estética ou inerente à saúde.

Os elementos probatórios presentes nos autos demonstram que, de fato, a recorrida sofreu ruptura da prótese com migração de silicone, quadro que exige intervenção cirúrgica para preservação da saúde.

Dessa forma, tratando-se de questão afeta à saúde, ante os sérios prejuízos que um implante rompido pode causar no organismo de uma pessoa, entendo devido o custeio do explante do material, por meio de procedimento cirúrgico, o que o faço com fundamento nos próprios argumentos da sentença.

Contudo, quanto ao pedido conjunto de reconstrução com colocação de nova prótese, julgo extrapolar a responsabilidade do plano de saúde, com fulcro no art. 10-A da Lei nº 9.656/98, porquanto, inobstante ter sido pleiteado em conjunto com o pedido de explante, não deixa de ter natureza essencialmente estética.

Desta forma, entendo assistir parcial razão à recorrente, sendo necessário, contudo, delimitar a sua responsabilidade, de modo a atrair o custeio de procedimentos que visem evitar o risco à saúde, como dores e infecção, mas a afastar procedimentos com cunho eminentemente estético que, caso haja interesse na realização, deve ser custeado pela autora.

Em outras palavras, havendo o risco em manter o implante, deve o plano de saúde realizar sua retirada. Todavia, caso no momento da retirada a consumidora pretenda colocar nova prótese, deve ela arcar de forma particular com os custos adicionais inerentes ao prolongamento da cirurgia.

Isso porque, mesmo diante do rompimento do implante, não é dever do plano de saúde arcar com a colocação de nova prótese, mesmo que o material seja fornecido de forma gratuita, já que a cirurgia, neste caso, se prolongaria, prolongando, via de consequência, as despesas a ela atinentes, permanecendo, contudo, seu precípuo fim estético.

Ato contínuo, entendo igualmente possível afastar a condenação por danos morais arbitrados em sentença, uma vez que a negativa do plano de saúde não fora injustificada, mas se pautou em regulamentação própria, que abre margem para controvérsias como a presente.

Há de se considerar que a operadora de saúde buscou uma forma de realizar a extração do material por outro tipo de procedimento, objetivando atender o direito à saúde da consumidora, o que, contudo, não cumpriu com sua vontade em realizar a reconstrução da mama após a retirada do material defeituoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher parcialmente o recurso, reformando a sentença a fim de:

A)

CONDENAR
a Requerida na obrigação de custear o procedimento cirúrgico de EXPLANTE MAMÁRIO, incluindo todos os materiais, honorários e despesas hospitalares inerentes no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), por descumprimento ao preceito judicial ora exarado; Caso a Autora possua interesse em efetuar, em conjunto, a RECONSTRUÇÃO DA MAMA/COLOCAÇÃO DE NOVA PRÓTESE, deverá arcar com os custos adicionais, incluindo todos os materiais específicos, honorários e despesas hospitalares extras inerentes ao prolongamento do procedimento, que ultrapasse os limites do procedimento de explante mamário.

C)

Julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento do recurso

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)